Tribunal: STF
Processo: Rcl 42510
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ilhabela/SP. 
    O reclamante alega, em síntese, que
    “[...] é investigado nos autos do Inquérito Policial nº 0000310-80.2019.8.26.0247 (‘Operação Prelúdio II’), em trâmite perante a Vara Única de Ilhabela/SP, pelo suposto delito de corrupção passiva. 
    A segunda fase da ‘Operação Prelúdio’ foi inaugurada mediante decisão de compartilhamento das provas colhidas no âmbito da investigação que deu ensejo à Ação Penal nº 0000177-72.2018.8.26.0247 (‘Operação Prelúdio I’). 
    Durante o trâmite da referida Ação Penal, a mídia local noticiou que o réu Adriano Pereira de Souza, empresário a quem se imputa a prática de crimes de corrupção ativa, teria realizado Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 
    Não era possível determinar, naquele momento, se os fatos supostamente delatados pelo colaborador possuíam alguma relação com o Reclamante. No entanto, em 15 de junho de 2020, matérias jornalísticas trouxeram a público as seguintes informações:
    ‘Réu na Operação Prelúdio acusa vereadores de cobrarem propina em Ilhabela. 
    Gabriel Rocha, Marquinhos Guti, Cleison Guarubel e Anísio Oliveira receberiam até R$ 10 mil mensais para não denunciar desvio de dinheiro público através de contrato Superfaturado. 
    Segundo delação do empresário feita ao Ministério Público, os vereadores Gabriel Rocha, Marquinhos Guti, Cleison Guarubela e Anísio Oliveira teriam recebido valores em ocasiões diversas. O ex-secretário de Finanças de Ilhabela, Thiago Corrêa, também é acusado de receber dinheiro da negociação em encontros realizado no estacionamento do hospital Mário Covas e em seu antigo gabinete na prefeitura. 
    Um documento do Ministério Público Estadual que ‘vazou’ nas redes sociais apresenta detalhes da delação premiada feita pelo empresário Adriano César Pereira, preso pela Polícia Federal na Operação Prelúdio II, realizada em maio do ano passado em Ilhabela. O empresário citou todos os agentes públicos que receberam propina de sua empresa, a Negreiros, durante o período que prestou serviços na Ilha. (…)
     Segundo dados dos depoimentos colhidos pela justiça, Adriano César Pereira e Tatiana Negreiros de Souza, sócios na Negreiros, tiveram que pagar propina mensalmente para Tenório, aos funcionários da Prefeitura, Osvaldo José dos Santos Julião (Chefe do Gabinete do Prefeito), Vinicius Julião (Secretário Municipal do Jurídico), Valdemir Oliveira de Almeida (Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria do Meio Ambiente), Fernando Ubirajara Leite Clementino (Assessor de Secretaria), e Thiago Corrêa (Secretário Municipal de Gestão Financeira), Márcio Tenório (Prefeito), bem como aos vereadores Gabriel Augusto de Oliveira Souza Rocha (‘Gabriel Rocha’), Cleison Ataulo Gomes Kodaira (‘Cleison Guarubela’), Anísio Oliveira (‘Anísio’) e Antônio Marcos Silva Batista (‘Marquinho Guti’), cujas condutas ainda estão sendo apuradas. (g.n.)’ 
    As notícias acima mencionadas trazem referência às Alegações Finais apresentadas pelo Ministério Público na Ação Penal nº 0000177- 72.2018.8.26.0247 (‘Operação Prelúdio I’). 
    […] 
    Não há dúvidas, portanto, de que o colaborador Adriano César Pereira menciona o [seu nome] em Acordo de Colaboração Premiada firmado com o Ministério Público, razão pela qual a [sua] Defesa formulou o competente pedido de acesso aos Termos de Depoimento que lhe dissessem respeito. 
    […] 
    Da decisão acima colacionada, extrai-se que o pedido de acesso […] aos autos da Colaboração Premiada nº 001210-63.2019.8.26.0247 restou indeferido em face dos seguintes argumentos: 
    (i) inexistência de diligências em curso que justificassem o acesso pleiteado;
    (ii) suposto ‘tumulto’ que o acesso causaria à apuração do vazamento de informações sigilosas;
    (iii) impossibilidade de acesso a autos físicos em razão do regime de teletrabalho vigente.
    Diante da flagrante inconsistência dos fundamentos supra e da afronta o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal, recorreu-se à via reclamatória. 
     […]” (págs. 2-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja a presente Reclamação Constitucional devidamente conhecida e, após as informações de praxe, seja julgada totalmente procedente para, reconhecendo violação da decisão reclamada à Sumula Vinculante nº 14/STF, conceder à defesa acesso aos Termos de Depoimento, bem como a eventuais registros audiovisuais, realizados no âmbito do Acordo de Colaboração nº 001210- 63.2019.8.26.0247, que [lhe] digam respeito […], determinando-se, ainda, a conversão do feito para autos digitais, a fim de que não se imponha nenhum óbice ao acesso pleiteado. 
    […]” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Anoto, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Suprema Corte, como ocorre na espécie.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta reclamação.
    O direto de acesso pelas partes ao contido nos processos judiciais ou administrativos deflui diretamente do princípio democrático da publicidade, que deve nortear a ação da administração pública e também dos valores que integram amplo catálogo de direitos fundamentais da Constituição da República.
    Todavia, faz-se necessário assentar que uma súmula vinculante não é lei, sendo possível à autoridade não aplicá-la, desde que seja feito de modo fundamentado, em face do caso concreto, quando o interesse público assim o exigir.
    Nesse sentido, no julgamento pelo Plenário da Proposta de Súmula Vinculante 14/DF, o Ministro Cezar Peluso consignou em seu voto que
    “duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: ‘ter acesso amplo aos elementos que, já documentados’. Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se que é retirar dos advogados, na defesa dos clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados”.
    Posteriormente, Sua Excelência complementou a explanação dizendo que,
    “se o Tribunal deixar absolutamente claro, na aprovação da súmula, qual é o seu alcance em relação a esses termos, não haverá dúvida nenhuma. Isto é, as autoridades policiais continuarão autorizadas a estabelecer seu programa de investigação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não poderão evitar é apenas isso, e que me parece fundamental na súmula: os elementos de prova já coligidos, mas que não apontem para outras diligências, que não impliquem conhecimento do programa de investigação da autoridade policial, enfim que não cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento de investigação, esses não podem ser subtraídos do advogado. Então, ele terá acesso, mas evidentemente a autoridade policial estará autorizada a separar os elementos de inquérito. Por isso não me pareceu adequada a redação que faz remissão a autos de inquérito, até porque autos não andam, são mero papel; o que anda é o inquérito.
    Em segundo lugar, a afirmação do poder de acesso ‘aos autos de inquérito’ significaria tudo aquilo que a autoridade policial está elaborando e que, de algum modo, está por escrito compondo o inquérito. Aí, sim, ficaria inviabilizada toda a possibilidade de investigação, que, evidentemente, não se faz em termos de contraditório, em que a polícia atue conjuntamente com os advogados! Não é nada disso.
    E, mais, o leading case, do qual participei, era de uma investigação que estava em andamento há não sei quantos anos e havia velhos elementos lá que ficaram conhecidos, do interessado, pela imprensa. Então, havia algum dado que já havia sido recolhido há anos e aos quais o interessado não teve acesso. O que ficou assegurado é que tivesse acesso àquilo que já tinha sido colhido eventualmente contra ele naquele caso; não que opusesse impedimento à autoridade de prosseguir nas investigações como entendesse de direito.
    É nesses termos, Senhor Presidente, que voto em favor da proposta do eminente Ministro Menezes Direito, porque ela deixa claro exatamente isso: não é acesso aos autos do inquérito, é acesso aos elementos de prova já documentados. Apenas isso”.
    Naquela oportunidade, aderi integralmente a essa formulação.
    Veja-se, a propósito, o teor da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Na espécie, o Juízo reclamado apresentou os seguintes fundamentos para negar o acesso aos autos pelo advogado do reclamante:
    “[...] 
    A Súmula Vinculante nº 14 ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’ 
    Importante ainda salientar que o acesso nos casos de delação premiada, é determinado pela Lei 12.850/13, que em seu artigo 7º, § 2º, prevê que: ‘O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.’
    No caso dos autos, noticia o requerente que tem conhecimento de que foi citado em delação através de informações transmitidas na impressa da cidade, que teriam ocorrido no vazamento de memoriais do Ministério Público em autos diversos. 
    Ocorre que não há notícia nos autos, neste momento, a existência de diligências ou procedimentos que requeiram do autor o exercício de defesa para justificar o acesso aos autos de investigação que esteja em curso. 
    Como informa o requerente, houve vazamento de informações que estão sendo apuradas pela autoridade competente, sendo que, o acesso neste momento pode tumultuar a apuração dos fatos. 
    Ademais, tratando-se de expediente que procede por meio físico o acesso está impossibilitado em razão das restrições de trabalhos presenciais. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido acesso aos autos físicos nº 001210-63.2019.8.26.0247. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 5; grifei).
    Conforme se verifica, não há qualquer desrespeito à mencionada Súmula vinculante. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma do STF:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal [...]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli). 
    Além disso, vê-se que o reclamante tomou conhecimento de que seu nome havia sido supostamente mencionado em colaboração premiada por meio de informações vazadas pela imprensa, não havendo, por outro lado, notícia de que exista imputação formal de crime contra ele. 
    Recentemente, ao julgar a Rcl 30.742-AgR/SP, de minha relatoria, que versava sobre o acesso ao termo de colaboração por terceiro delatado, a Segunda Turma desta Suprema Corte fixou a seguinte orientação jurisprudencial: 
    “[...] 
    II - O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, ‘[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento’ (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    […]”. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator